Tribunal: TCU
Processo: 024.403/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 583/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.403/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademilson Alves da Silva Junior (XXX.578.125-XX); Cassio Conrado Drummond Monteiro (XXX.360.875-XX); Daiane Vieira de Jesus Silva (XXX.187.358-XX); Deise Bitencorte Freitas Garcia (XXX.653.845-XX); Ezequias de Araujo Santos (XXX.353.845-XX); Jaqueline Alves de Souza (XXX.068.615-XX); Valder Silva Almeida (XXX.595.955-XX); Viviane Pereira Pinto Pereira (XXX.451.518-XX); Vyctor Rafhael Nascimento Farias da Silva (XXX.759.845-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.